Tribunal: TJDFT
Processo: 0712085-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 12.338/2024. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO INCISO XV DO ARTIGO 9o. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 3o do Decreto no 12.338/2024 estabelece de forma expressa que o indulto se aplica inclusive às penas privativas de liberdade substituídas por penas restritivas de direitos.
2. O inciso XV do artigo 9o do mesmo Decreto concede indulto a condenados por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, que tenham reparado o dano ou que se enquadrem nos casos do artigo 12, §2o.
3. Na ausência de vedação expressa, a regra geral do artigo 3o permite que seja concedido o benefício nos casos de substituição da pena, inclusive no inciso XV.
4. Se o apenado cumpria os requisitos para a concessão do indulto, na data da edição do Decreto, deve ser declarada extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, inciso II, do CP.
5. Recurso conhecido e provido.